Tribunal: TJBA
Processo: 8000563-41.2015.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000563-41.2015.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE:
MARIA SIMONE NASCIMENTO REIS DE SANTANA

Advogado(s)
:
ANA HELENA SANTOS DOS REIS

APELADO: MUNICIPIO DE FATIMA

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROPOSITURA POR PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DENEGAÇÃO DE ADICIONAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) REFERENTE ÀS HORAS EXTRAS TRABALHADAS A PARTIR DE ABRIL/2011, COM REFLEXO SOBRE FÉRIAS, DECIMO TERCEIRO SALÁRIO. IMPROCEDÊNCI
A. EMBASAMENTO EM FALTA DE PROVAS. APEL
AÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

REQUERIMENTO IGNORADO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
INOBSERVÂNCIA AOS
ARTIGOS

10
E 355, I,

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA PROFERIDA SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
NULIDADE PROCESSUAL EVIDENTE. RECURSO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível Nº.
8000563-41.2015.8.05.0057,
da comarca de CÍCERO DANTAS-BA,
em que figuram apelante

MARIA SIMONE NASCIMENTO REIS DE SANTANA

e apelado,
MUNICÍPIO DE FÁTIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
anular o processo a partir da sentença
julgando prejudicado o recurso
.

Sala das sessões, de de 2020.

PRESIDENTE

Desª. Lícia de Castro L. Carvalho

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA